Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual de proventos previdenciários e de direitos aquisitivos sobre imóvel, no curso de cumprimento de sentença por quantia certa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é juridicamente admissível a penhora de parte dos rendimentos de natureza alimentar da devedora, bem como a possibilidade de constrição de direitos aquisitivos sobre imóvel, frente à alegação de onerosidade excessiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite mitigação da impenhorabilidade de vencimentos, desde que preservado o mínimo existencial do devedor (art. 833, IV, CPC c/c EREsp 1.582.475/MG e REsp 1.993.932/DF - STJ).
4. Na hipótese, a devedora aufere pensão por morte, inferior a 5 (cinco) salários mínimos, sem demonstração de que a penhora parcial comprometeria sua subsistência, sendo proporcional a fixação de desconto de 2,5% da remuneração líquida.
5. Quanto à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, a desproporcionalidade entre o valor do bem e o montante da dívida não impede a constrição, notadamente diante da ausência de outros bens identificados e da frustração da execução.
6. A penhora sobre direitos aquisitivos é admissível desde que assegurado o contraditório, sendo medida que respeita os princípios da efetividade e razoabilidade na execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade dos rendimentos pode ser mitigada, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A ausência de outros bens e a frustração da execução justificam a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel, ainda que superior ao valor da dívida.
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 833, IV e §2o; 805; 874, I; 847.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, REsp 1.993.932/DF, 3a Turma, j. 23.02.2023; TJDFT, Acórdão 1668846, 0720605-22.2021.8.07.0000, 3a Turma Cível, j. 23.02.2023.